Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-24.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. USUCAPIÃO RURAL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITO. JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ. PROPRIEDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA COM FUNDAMENTO DIVERSO.
1. Mostra-se ausente o interesse recursal da parte apenas quando a apelação pretende a reforma de sentença em relação a questão que foi julgada em seu favor, o que não ocorreu. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Apesar de a utilização da prova emprestada exigir a observação do contraditório, quando a análise do mérito não depender de tal prova, não está configurado o cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento rejeitada.
3. A autora já é proprietária da parte requerida do imóvel, mesmo que a título precário, por se tratar de Instrumento Particular de Cessão de Direitos, conforme documentos.
4. A própria ré reconheceu em sede de contestação que não é mais proprietária da parte cedida, que o imóvel não tem a dimensão inicialmente adquirida, afirmando ser proprietária apenas da área remanescente de 1.000m2, contra qual não se insurge a autora em seu recurso.
5. A improcedência do pedido inicial não decorre do fato de a autora ser proprietária de outro imóvel, mas porque os 2.500m2 que ocupa já lhe pertence por justo título e de boa-fé, não havendo que se falar em declaração de propriedade por usucapião.
6. Preliminares de não conhecimento e de cerceamento de defesa rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida com fundamento diverso.